Tribunal: TJMT
Processo: 1046871-51.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046871-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELA FATIMA DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.995.501-42 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário de professora e condenou ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário, tornando nulo o vínculo e ensejando o direito ao FGTS; (
ii
) se é devido o pagamento de férias e 1/3 constitucional, diante da validade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 autorizam a contratação temporária de professores pelo prazo de até 24 meses, admitindo uma prorrogação de igual período.

4.
No caso concreto, a reclamante exerceu a função de professora em dois períodos distintos (2019-2020 e 2023), com interrupção superior a dois anos entre os contratos, o que afasta a configuração de unicidade contratual e de vínculo contínuo.

5.
Não se verifica desvirtuamento do regime temporário nem nulidade contratual, sendo indevido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Tema 916).

6.
O pagamento das férias e do terço constitucional é devido pelos períodos efetivamente trabalhados, descontando-se valores já pagos, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor referente ao FGTS, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Tese de julgamento:
1.
A contratação temporária de professores dentro dos limites legais, com interrupção superior a dois anos entre os contratos, não enseja nulidade contratual nem direito ao FGTS.
2.
O pagamento de férias e 1/3 constitucional é devido pelos períodos efetivamente trabalhados, descontando-se valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º e 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019. STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023. TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 23/05/2023, DJE 31/05/2023. TJMT, N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário de professora e condenou ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário, tornando nulo o vínculo e ensejando o direito ao FGTS; (
ii
) se é devido o pagamento de férias e 1/3 constitucional, diante da validade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 autorizam a contratação temporária de professores pelo prazo de até 24 meses, admitindo uma prorrogação de igual período.

4.
No caso concreto, a reclamante exerceu a função de professora em dois períodos distintos (2019-2020 e 2023), com interrupção superior a dois anos entre os contratos, o que afasta a configuração de unicidade contratual e de vínculo contínuo.

5.
Não se verifica desvirtuamento do regime temporário nem nulidade contratual, sendo indevido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Tema 916).

6.
O pagamento das férias e do terço constitucional é devido pelos períodos efetivamente trabalhados, descontando-se valores já pagos, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor referente ao FGTS, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Tese de julgamento:
1.
A contratação temporária de professores dentro dos limites legais, com interrupção superior a dois anos entre os contratos, não enseja nulidade contratual nem direito ao FGTS.
2.
O pagamento de férias e 1/3 constitucional é devido pelos períodos efetivamente trabalhados, descontando-se valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º e 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019. STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023. TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 23/05/2023, DJE 31/05/2023. TJMT, N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de
servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Es
tado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigo
s, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológico
s;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a)Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorren
tes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado
, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica,
capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, r
elacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco
à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respec
tivo órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vaga
s ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporá
rias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades técnicas especiali
zadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complemen
tar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiço
amento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e
obras tendentes ao
aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93
da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governa
mental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em d
ecorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do PoderExecutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determina
do observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI
e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta
Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e
quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previst
as nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei C
omplementar.

§ 1º Nahipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2ºDesde que permaneçam
as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º d
esta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permit
ido o contrato temporário dos
profissionais da área de educação
pelo prazo de
12
meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 2/5/2019 p
ara o cargo de professora contratada temporária (ID 275667879/PJe2), tendo exercido suas atividades até agosto
de
2020 (ID 275667880/PJe2)
. Posteriormente, foi contratada no período de
maio a dezembro
de
2023 (ID 275667881/PJe2).

Com base nestas provas, constata-se que a parte reclamante trabalhou para
a parte reclamada, no cargo de
p
rofessor
a
,
inicialmente
por1
5
meses
e, depois, por 7 meses
.

Confrontando esta constatação com as regras aplicáveis ao contrato temporário, verifica-se que tanto o tipo de contratação (substituição
de efetivo), quanto o prazo, observaram rigorosamente as disp
osições normativas.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes é plenamente válido.

I
nterrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e
outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRI
A - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS
DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 8
10/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação tempo
rária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVE
LLAS, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Embora breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, possam ser desconsideradas para o reconhecimento da nulidade dos co
ntratos temporários, no presente caso, a interrupção entre o primeiro e segundoperíodo foi superior
a
dois anos, tempo suficiente para considerar como contratos distintos e não sucessivos.

Portanto, não há elemento fático para considerar ininterruptos os
contratos do
s
referidos lapsos.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o contrato temporário não foi desvirtuado, como abordado no tópico antecedente, a parte reclamante não possui direito ao FGTS.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para
excluir
da condenação o valor referente ao FGTS, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dire
ito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025